Tribunal: TJES
Processo: 5005655-27.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005655-27.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005655-27.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: JOAO BALBINO DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude denominada "golpe da falsa portabilidade". O autor alega ter sido contatado por terceiros e, após celebrar novo contrato, teve valores subtraídos de sua conta via PIX, TED e boletos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude de terceiros ("falsa portabilidade") quando a celebração do contrato ocorre por livre vontade do consumidor e as transferências de valores são viabilizadas por falta de cautela do correntista no acesso ao
internet banking
.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora prevista na Súmula nº 479 do STJ, exige a demonstração de conduta (comissiva ou omissiva) que funcione como causa do dano, não se confundindo com o risco integral.

No caso, a empresa que contatou o autor não possui vínculo jurídico com o banco recorrente, tendo o consumidor celebrado o contrato eletrônico por livre e espontânea vontade.

A concretização do prejuízo financeiro decorreu de transferências eletrônicas realizadas após o autor possibilitar o acesso de terceiros à sua conta bancária, configurando culpa exclusiva do consumidor e de terceiro.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou contribuição do banco para o evento danoso, rompe-se o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A instituição financeira não responde por danos decorrentes de golpe da 'falsa portabilidade' quando demonstrado que o consumidor agiu sem cautela ao contratar e ao permitir o acesso de terceiros a seus dados bancários, configurando hipótese de exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14, § 3º, II;

CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
JOAO BALBINO DE SOUZA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência em face de CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em relação a ela, com base no art. 485, VIII, do CPC. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a nulidade dos contratos de empréstimos ora questionados em nome do autor junto ao banco réu, ficando o banco requerido obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Determino ao banco réu, ainda, que diligencie junto ao INSS para promover a exclusão definitiva dos aludidos contratos de empréstimos do benefício previdenciário do autor. Condeno os réus BANCO PAN S.A. e MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, de forma solidária, a restituírem ao autor todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em decorrência do contrato anulado, de forma simples, com correção monetária a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por último, condeno as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir da presente data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16675854), o recorrente menciona a ausência de falha na prestação dos serviços; culpa exclusiva do autor por transferência de valores para a conta de terceiros; ausência de danos materiais e morais.

O autor não apresentou contrarrazões (ID 16675861).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, a r. sentença guerreada merece reforma. O que se infere dos autos é que o autor recebeu contato de um representante da empresa CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI ofertando a portabilidade de empréstimos já existentes, com redução das parcelas e valor.

A referida empresa não é correspondente bancário do agente financeiro, não possuindo qualquer relação jurídica com este. O autor, no caso, fora convencido pelo indicado terceiro a celebrar um novo contrato de financiamento junto ao banco requerido, para quitação/redução dos anteriores, o que o fez por livre e espontânea vontade.

Não houve qualquer intermediação de terceiros no negócio jurídico da portabilidade, que fora somente realizado entre o autor e o agente financeiro. Basta uma simples verificação dos documentos de ID 8324453, que se trata de um contrato eletrônico (ADE nº 351836357), constando como correspondente a empresa MF SILVA INFORMAÇÕES.

Além disso, após o envio das informações o autor acabou possibilitando, de uma forma não esclarecida completamente nos autos, que os golpistas acessassem sua conta bancária e realizassem um PIX no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma TED no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), um DOC no valor de R$ 1.557,59 (um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), além do pagamento de um boleto no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ID 8324454.

Embora a Súmula 279 do STJ nos ensine que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, ela não é aplicável ao caso em comento, haja vista que na responsabilidade objetiva há a necessidade de que exista uma conduta ativa ou omissiva praticada pelo banco que tenha funcionado como causa dos danos experimentados. No caso em tela, a instituição financeira nada contribuiu para o ocorrido, considerando que o autor não foi cauteloso e seguiu as orientações de golpistas sem se atentar para os claros indícios de golpe.

Na responsabilidade objetiva, apenas não se perquire a existência do elemento culpa, posto que desnecessário, mas tal circunstância não exclui a prova de conduta do agente financeiro na causação do dano. Pensar de forma diversa ocasionaria na hipótese de responsabilidade integral (basta a prova do dano), que somente é prevista constitucionalmente para os casos de dano nuclear, situação totalmente diversa da analisada nos autos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 16675853, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3 – Juiz Relator

Processo: 5005655-27.2023.8.08.0012

Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício em contratação de empréstimo consignado mediante fraude.
A sentença deve ser integralmente mantida, uma vez que a fraude denominada "golpe da portabilidade" constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira perante o consumidor idoso e vulnerável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples das parcelas descontadas e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de compensação por danos morais.
O autor, pessoa idosa, alega que foi induzido a erro por correspondente bancário sob a promessa de portabilidade de dívida com redução de parcelas, vindo a descobrir a contratação de novo mútuo cujo valor foi desviado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro/correspondente no âmbito de operações de crédito ("falsa portabilidade"); e (ii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica em tela é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC).

4.
Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5.
O golpe da falsa portabilidade, perpetrado com a utilização de dados e sistemas da própria instituição ou de seus correspondentes, caracteriza falha no dever de segurança e risco do empreendimento.

6.

No caso, restou demonstrado que o autor é pessoa idosa e vulnerável, tendo sido vítima de fraude articulada por intermediários que integram a cadeia de fornecimento de serviços do banco, o que impede a caracterização de culpa exclusiva da vítima.

7.
O dano moral é evidente, ante a redução da verba alimentar de pessoa idosa e a quebra da justa expectativa de segurança nas transações bancárias.

8.
O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art.

98;
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art.

14;
Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art.

487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479.

Custas e Honorários:

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal